Tribunal: STF
Processo: AI 637042
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Serviço de 
   telefonia. Pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 
   Competência. Justiça estadual. 
1. O processamento e o 
   julgamento dos feitos em que se discute a possibilidade da 
   cobrança dos chamados "pulsos excedentes" estão no âmbito da 
   competência da Justiça comum.
2. Matéria adstrita à legislação 
   infraconstitucional. Inadmissível, em recurso extraordinário, o 
   exame de ofensa reflexa à Constituição.
3. Agravo regimental 
   desprovido.